Tribunal: TJES
Processo: 5006148-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006148-36.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS GONCALVES
APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS DOS REIS GONÇALVES
contra a r. sentença proferida no id. 4486617, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que na
Ação
Declaratória de Inexigibilidade do Débito

movida em face de
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, homologou o pedido de desistência apresentado pelo autor e condenou-o ao pagamento de custas processuais.

Em suas
razões recursais
(id. 4486625), o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, na sequência, aduz que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que pugnou pela desistência do feito exatamente em razão da sua impossibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais, salientando que o pedido foi homologado antes mesmo da citação da parte contrária, devendo ser aplicada a regra do art. 290 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006148-36.2021.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS GONÇALVES

APELADO:
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS DOS REIS GONÇALVES
contra a r. sentença proferida no id. 4486617, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que na
Ação
Declaratória de Inexigibilidade do Débito

movida em face de
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, homologou o pedido de desistência apresentado pelo autor e condenou-o ao pagamento de custas processuais.

Infere-se dos autos que o apelante, na petição inicial, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Então, o d. Juízo de origem proferiu despacho determinando que juntasse documentos que comprovassem a alegação de hipossuficiência (id. 4486608).

Mas, ao invés de fazê-lo, o apelante peticionou sustentando sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas processuais, e requereu a desistência da ação, com o consequente cancelamento da distribuição (id. 4486615).

Ao proferir a sentença ora vergastada, o culto magistrado primevo, como dito, homologou a desistência na forma do art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

Irressignado, o apelante interpôs o presente recurso requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça e aduzindo, em suas
razões recursais
(id. 4486625), que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que pugnou pela desistência do feito exatamente em razão da sua impossibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais, salientando que o pedido foi homologado antes mesmo da citação da parte contrária, devendo ser aplicada a regra do art. 290 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a dispensabilidade do recolhimento do preparo encontra amparo no art. 99, § 7º, do CPC, visto que o insurgente requer, também, o deferimento da gratuidade da justiça. E, no caso em comento, entendo por deferir o benefício, por entender que não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada.

Ultrapassada esta questão, importa destacar que, no caso concreto, razão assiste ao apelante. Isto porque, se tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.

Neste caso, entendo que a homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo.

Corroborando tal entendimento interpretativo, colhe-se de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. (...) 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1442134 / SP , Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 17/11/2020).

Tal posicionamento também vem sendo hodiernamente adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM DECISÃO PRETÉRITA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO COM A CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. CUSTAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. A despeito de a decisão haver condenado a apelante ao pagamento das custas processuais, como consequência do pedido de desistência da ação, o caso apresenta peculiaridade que justifica a dispensa do pagamento dos referidos encargos, pois o pedido da autora deu-se, justamente, pelo fato de ausência de condições do referido custeio. Sendo assim, releva-se apropriado equiparar a extinção do processo, ordenada pelo Magistrado, ao cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas, nos moldes do artigo 290, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00190956020218160001 Curitiba 0019095-60.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de desistência da ação antes da citação do embargado. Desistência homologada com determinação para recolhimento das custas judiciais. Inadmissibilidade. Processo inexistente. Hipótese de cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290, CPC. Custas indevidas. Precedentes do C.STJ e desta Corte. RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - AC: 10192327720208260196 SP 1019232-77.2020.8.26.0196, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 03/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESISTÊNCIA PROTOCOLADA ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO, COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE ENSEJARIA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXEGESE DO ART. 290 DO CPC. MODIFICAÇÃO DO DECISUM NO PONTO, AFASTANDO-SE O ENCARGO ATRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "(. . .) A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga,em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais,nos termos do art. 90 do CPC/2015 .4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC (...)" (STJ, AREsp 1442134 / SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020). (TJ-SC - APL: 50019272120218240135 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001927-21.2021.8.24.0135, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Câmara de Direito Civil)

Colaciono, ainda, precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. FLEXIBILIZAÇÃO. ART. 290 DO CPC/15. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. 1. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 2. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. (AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020) 3. Recuso conhecido e provido. (TJES; AC 0019651-83.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/07/2021; DJES 03/09/2021)

Desta forma, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo d. Juiz sentenciante, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do autor quanto às custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.

2.
Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial.

3
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.